Tribunal: TJBA
Processo: 8128892-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8128892-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATEUS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS SILVA JUNIOR, RAFAEL SAMPAIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR NÃO VERIFICADA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EFETIVA VINCULAÇÃO DO RÉU AO MATERIAL ILÍCITO. NÍTIDA DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS. APELAÇÃO CONHECIDA E, REJEITADA A PRELIMINAR, NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe penas definitivas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direitos.

2. Consta da Denúncia que, no dia 08.08.2022, por volta das 17h40min, nesta Capital, o Réu foi preso em flagrante por Policiais Militares, em área de forte traficância, trazendo consigo uma mochila contendo 175,6g de maconha, 23,87g de cocaína e 4,84g de crack, além de balança de precisão, embalagens plásticas e tesoura.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade do flagrante por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas; (ii) se existe fragilidade probatória hábil a ensejar a absolvição do Réu; e (iii) se a conduta apurada deve ser desclassificada para o tipo de porte de droga para uso pessoal.

III. Razões de decidir

4. Embora a Defesa alegue a realização de busca domiciliar ilegal, tal assertiva possui exclusivo lastro na versão do próprio Acusado, extraindo-se dos testemunhos policiais, de maneira coerente e unívoca, que a abordagem ao Réu e subsequente apreensão do material ilícito ocorreram num beco, e, pois, em via pública, após malsucedida tentativa de fuga por parte do agente. Outrossim, além de os Agentes Públicos terem negado a realização de eventual incursão residencial, tal diligência estaria legitimada, independentemente de mandado judicial ou autorização de morador, por fundadas suspeitas decorrentes da captura do Acusado na posse de drogas, após evasão frustrada em local de intenso narcotráfico. Portanto, fica rechaçada a preliminar de nulidade.

5. A condenação possui respaldo em provas robustas de materialidade e autoria delitivas, com destaque para os depoimentos judiciais de Policiais Militares responsáveis pela prisão flagrancial do agente e apreensão da droga, testemunhas que apresentaram, sob o crivo do contraditório, descrição firme e convergente da diligência efetuada e suas respectivas circunstâncias, sem indicativos de parcialidade ou irregularidade. Regendo-se a formação do convencimento judicial pela livre apreciação das evidências, descabe condicionar a eficácia probante dos testemunhos policiais, quando já seguros e harmônicos, à colheita de elementos externos. Ademais, a versão do Acusado, ao sustentar a feitura de busca domiciliar truculenta e a falsa imputação do material ilícito, de forma pretensamente arbitrária e aleatória, constitui narrativa isolada, fantasiosa e infirmada pela prova testemunhal. Assim, inexiste espaço para a pretendida absolvição.

6. A destinação comercial das drogas é comprovada pela quantidade e diversidade das substâncias (175,6g de maconha, 23,87g de cocaína e 4,84g de crack); por seu fracionamento em dezenas de porções individuais; pela simultânea apreensão de balança de precisão, tesoura e embalagens; e pela ocorrência do flagrante em local de forte traficância. Ademais, eventual dependência química do agente não impediria o exercício concomitante do narcotráfico, sendo certo, ainda, que a configuração do delito de tráfico de drogas não reclama prova de efetiva mercancia do material ilícito. Logo, é inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Tóxicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e, rejeitada a preliminar de nulidade, não provida.

Teses de julgamento:

1. Os testemunhos policiais constituem elementos probatórios idôneos para embasar uma condenação, sobretudo quando firmes, harmônicos e colhidos em juízo.

2. A quantidade e diversidade da droga, a apreensão de utensílios associados ao tráfico e o contexto do flagrante podem indicar a finalidade mercantil do material.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 156. Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; TJBA, 1.ª Turma da 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 06.09.2018, DJ 13.09.2018; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, DJ 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8128892-98.2022.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Jequié, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Edmilson Conceição Silva
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

Apelação
e,
rejeitadas as preliminares de nulidade,

dar
-lhe p
arcial p
rovimento
, para reduzir a pena-base e, por consequência, redimensionar a sanção definitiva do Acusado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora